Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708750-96.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DA SILVA SOUZA, KAROLINA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES APELADO: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA Despacho Chamo o feito à ordem. Os autos não tratam de matéria que se enquadre nos arts. 93, IX da CF e 189 do CPC. (I) Retire-se o sigilo, liberando-se o acesso às razões de apelação e ao documento de IDs no 21518106 e no 21518107, com (II) restituição do prazo para contrarrazões. (III) Intimem-se os apelantes, Fábio da Silva Souza e Karolina Maria dos Santos Gonçalves para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da justiça gratuita [cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados, sob pena de revogação ou, na mesma oportunidade, providenciem o pagamento do preparo.] (IV) Concluídas as diligências retornem-me os autos. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO